Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-76.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013875-76.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (APELANTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), MARIA HELENA APARECIDA CALCETI - CPF: 138.708.888-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 847.747.971-20 (VÍTIMA), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ASSISTENTE), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ASSISTENTE), BENEDITA MARIA CORTEZ DE ANDRADE (ASSISTENTE), MARIA HELENA APARECIDA CALCETI (ASSISTENTE), JULIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 847.747.971-20 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E
PERSEGUIÇÃO

–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COEREN
T
E DA VÍTIMA

–
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA MULTA RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.189 DO STJ -

DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA
–
DANO MORAL MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não há falar em
absolvição
quando os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações firmes e coesas prestadas pela vítima.

O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida.

O crime de perseguição, tal como o descumprimento da medida protetiva, é um delito de natureza formal, que tem como característica a perseguição obsessiva, contumaz, algo que ocorre com frequência e prov
oc
a constante incômodo na vítima. São contatos forçados e
indesejados, na tentativa de se fazer presente na vida de alguém, ainda que contra a vontade dessa pessoa.

O
Recurso Repetitivo, Tema 1.189, estabeleceu a tese de que “a vedação constante do artigo 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Pena) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado”.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que julgou procedente à denúncia e condenou
Jomar
Cortês de Andrade
, pelo incurso previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006
(descumprimento de medidas protetivas)
e no artigo
147-A, §1o, inciso II, do Código Penal (perseguição qualificada), à pena de 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção,
em regime aberto,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a defesa sustenta a ausência de provas capazes de manter a condenação do apelante, além da necessidade de se
reconhecer

a atipicidade
, posto que inexistiu dolo em sua conduta, já que
entrou em contato com a vítima com o objetivo de resolver um problema de natureza administrativa e, por conta do contexto do processo de dissolução da união estável
.

Argumenta que o contato que ocorreu entre o apelante e a vítima por e-mail e telefone, não foram suficientes para agravarem a situação fática já vivenciada pelo
ex-casal
, tampouco produziu os elementos objetivos do tipo penal de violência psicológica contra a mulher, que foi desclassificada pelo juízo
a quo
para o crime de perseguição.

Por fim, requer a absolvição pelos crimes de descumprimento da medida protetiva e perseguição, por ausência de prova e atividade da
conduta, ou, alternativamente, seja convertido para multa, aplicando o artigo 43, inciso VI c/c 44, todos do CP, substitui-se a pena cominada por outra restritiva de direitos. Que seja, ainda, fixada a dosimetria da pena no mínimo legal e aplicado a detração, considerando o tempo que passou preso em flagrante e com monitoramento eletrônico.

Requer também seja afastada a indenização por dano moral, já que arca com prestação de alimentos em valor significativo e possui passivo financeiro oriundo de separação e divisão de bens ainda não homologada pela justiça.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id
196390315
).

Instada a se manifestar, a douta Procu
radoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação
(Id 1
96700186
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, d
a
ta da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante aos crimes de descumprimento da medida protetiva e
perseguição qualificada
, pois entende não estar demonstrado o dolo em sua conduta, posto que
entrou em contato com a vítima para solucionar questões administrativas e da dissolução da união estável, além de entender plausível a substituição da pena por
multa ou
outra restritiva de direitos.

Pois bem. O recurso merece
parcial
acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade
delitiva dos crimes imputados na denúncia,
entretanto, merece ser redimensionada a pena aplicada, com a extirpação da circunstância judicial negativa, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos
que nos dias 08/09/2021, 13/09/2021 e 14/09/2021
Jomar
Cortês de Andrade
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, entrou em contato com sua ex-companheira Juliana Pelissari Arcos, por meio de ligação telefônica e e-mail, violando as medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, anteriormente deferidas, bem como a perseguiu
.

A vítima descreve que conviveu com o acusado durante 14 anos e tiveram uma filha, porém com as agressões psicológicas praticadas pelo denunciado, rompeu o relacionamento. Contudo, diante das ameaças e per
se
guições, realizou boletim de ocorrência e requereu as medidas protetivas que fora
m
concedida
s
em 09/08/2021, tendo
Jomar
sido intimado
dia 12/08/2021. Em decorrência das ameaças ele ficou preso entre os dias
26/08/2021 ao dia 05/09/2021 e então, quando saiu
da prisão
, passou a entrar
em contato com ela novamente,
a
perseguindo
.

Em seu depoimento judicial, a vítima confirma todo o narrado na fase inquisitorial, destacando que ele a persegue investigando sua vida, para
constrangê-la
a
reatar o relacionamento, além de ameaçar seu novo companheiro. Vejamos trecho do seu depoimento:

“ (...) que depois de alguns dias da soltura dele (o apelante foi solto em 05/09/2021), ele entrou em contato, que discutiram; que depois ele lhe mandou um e-mail; falando um monte de coisa, conforme arrolado no processo; (...) que ele lhe procurou, via telefone; que ele queria lhe encontrar para conversarem;
que ele queria se justificar para resolver o problema; que ele falou que,

eu não tinha outra alternativa senão voltar com ele; que eu era dele; que a melh
or decisão seria voltar com ele
; que não iria deixar ninguém se aproximar de mi
m
; que quem se aproximasse de mim, ele iria atrás e iria dar fim,
pois ele não iria aceitar conviver com outra pessoa e que eu tinha que voltar para ele, coisas assim; que ele chegou de ameaçar matar uma pessoa que estava ficando comigo; ele disse que havia descoberto quem era o cara; que o cara era casado; que ele já havia falado com o PCC e iria dar cabo dele; que se sentiu meio sem saída, que ele podia fazer tudo e eu não podia fazer nada e temendo pela outra pessoa; que neste momento sentia que ele estava te cercando como se eu fosse sua propriedade; (...) q
ue se sentiu coagida, sem saída, ele já tinha sido preso, já tinha a Maria da Penha e mesmo assim insistia em um contato, reaproximação, posse, alguma coisa do tipo;
que no dia sete de setembro foi aniversário de minha filha; que avisou o pessoal do quartel e teve um reforço na segurança de sua rua, da Vila Militar, para receber as amiguinhas de sua filha; que tudo que fazia tinha que avisar o seu superior; que não
tava
fácil nesse período não; que teve prejuízo profissional, pois moralmente foi exposta;
que sentiu que o apelante queria controlar seu comportamento, se podia namorar, se podia sair; que se sentiu ameaçada, que se sentiu constrangida, humilhada, exposta;
que os fatos, lhe causou crise de
ansiedade recorrentes; que deseja receber indenização, o que estiver previsto em lei”.
(destaquei)

Por outro lado, o acusado sustenta em toda persecução penal que procurou a vítima através de ligação telefônica para resolver questões administrativas, decorrente de
movimentação bancária na conta da empresa em comum e transferência do seguro do veículo Jeep
Compass
que estava com ela, e, posteriormente encaminhou um e-mail de desabafo de todo sentimento vivenciado com o rompimento do relacionamento.

Argumenta, entretanto, que em momento algum teria o dolo de violar as medidas protetivas, tampouco de perseguir a sua companheira.

Nesse contexto é que a defesa pugna pela absolvição dos delitos imputados, ou, que seja a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direito, com aplicação de multa, bem como afastada a indenização pelos danos morais.

Ocorre que, da análise de todos os documentos juntados nos autos e depoimentos realizados em toda persecução penal, fica evidente que a tese defensiva não se sustenta.

Isso porque, o apelante tinha ciência de que com as medidas protetivas de urgência fixadas pelo juízo estava proibido de entrar em contato com a vítima, entretanto, insistiu via ligação, mensagens para o celular da própria filha e, ainda, via e-mail.

O teor das mensagens e do e-mail d
ão conta de que, embora
“
maquiado
”
com a intenção de reatar o relacionamento, existe
m
mensagens inibitórias de que queria investigar os passos dela e até mesmo fazer com que ela se sentisse intimidada a voltar, ante as ameaças realizadas.

Vejamos trecho do e-mail encaminhado:

“(...)
Jujuzinha
, a gente sempre se deu muito bem, eu implicava com os seus decotes, pois você tem seios lindos e
ciúmes é normal de qualquer marido, implicava porque me importava com você...se não ligasse pra você poderia sair até
semi-nua
de casa...sempre nos demos muito bem juntos
Jujuzinha
, em casa, na cama
etc
, para pra pensar um pouco, sei que você está furiosa com essa história toda, mas pense se lembre como era nosso casamento, lembre dos momentos felizes que passamos juntos, as vezes fui cabeça dura, fiz e disse coisas que não deveria ter feito que te magoaram muito, acho que meu lado machista e autoritário sempre falou mais alto nesses momentos, minha criação aliada ao fato de ser militar não me fez bem...mas qual relacionamento não tem altos e baixos me responda...não existem casais perfeitos...não existe
o

príncipe
no cavalo branco...você achou um Homem cheio de defeitos e traumas montado numa capivara, mas que te ama muito e que está desesperado pelo fato de estar longe da mulher que ama...
Qdo

vc
me colocou para fora de casa, contra a minha vontade...
vc
me disse que me conhecendo eu ia focar no trabalho etc...mas não é verdade não paro de pensar em você, acordo a noite pensando em você, tenho sonhado muito com você,
jujuzinha
você é a mulher que amo, sempre amei e vou amar...é com você que quero passar a minha única vida, ser feliz ao seu lado, e da nossa filha... Achei que esse afastamento fosse provisório, sempre alimentei e alimento no meu coração a esperança de voltarmos juntos, naquele dia fatídico quando vi as mensagens que você trocava com outro homem, meu mundo caiu, não sabia o que fazer, a mulher que eu amo, com quem quero passar a vida junto, conversando com outra pessoa foi a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida...SENTI um choque que me descontrolou completamente,
um misto de ódio e revolta, uma vontade louca de bater, massacrar, estrangular, matar e picotar inteirinho aquele filho da puta, não me importando com as consequências, se eu tivesse encontrado ele naquele dia, com toda certeza do mundo, estaria na cadeia por homicídio hoje.
..levei a foto em todos os hospitais, academias
etc
a caça, mas ele teve sorte, ninguém disse nada...acho que minha cara de psicopata naquele instante, não me ajudou, perceberam que estava
a
procura de alguém para matar... estava decidido a matar aquele homem...o homem que estava saindo com a minha esposa, com a mulher que amo, mãe da
minha filha, a mulher com quem quero passar o resto da minha vida...isso foi demais para mim...
”
(destaquei)

Com efeito, é crucial destacar, que a hipótese dos autos estamos diante do verdadeiro descumprimento das medidas protetivas outrora fixadas. Nesse contexto, salta aos olhos que uma vez arbitrada por decisão judicial e estabelecida situações de afastamento do acusado em relação à vítima, estas não foram observadas, o que comprovada a autoria e a materialidade do tipo penal incriminador
do artigo 24-A da Lei 11.340/2006,
que estabelece os seguintes termos:

“Art. 24-A
. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1o
A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2o
Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3o
O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções
cabíveis.”

A medida protetiva de urgência vincula as partes a cumprirem o estabelecido em juízo, até o fim de sua vigência ou até que exista decisão a revogando, o que não é o caso dos autos. Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta, já que o acusado estava ciente de que não poderia
entrar em contato, por nenhum meio com a vítima
.

Importante frisar que o delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial independe
ntemente do desejo da ofendida.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

2. A definição do gênero sobre o qual baseada a conduta comissiva ou omissiva decorre do equivocado entendimento/motivação do sujeito ativo de possuir "direitos" sobre a mulher ou de que ela lhe pertence, evidenciando vulnerabilidade pela redução ou nulidade da autodeterminação, caracterizando-se, assim, conduta baseada no gênero para efeitos da Lei n. 11.340/2006.

3. A decisão, hígida, não carece de reparação
, demonstrada a necessidade das medidas protetivas em virtude do sofrimento psíquico impingido à vítima, destacados o medo e o desejo de se ver protegida do recorrente, que estaria agredindo-a psicologicamente
. Nesse viés, realça-se que a Lei Maria da Penha é destinada também à salvaguarda da integridade psíquica e moral da mulher.

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
DJe
12/12/2018).

5. A conclusão do laudo psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Natal reforça a importância das medidas protetivas para salvaguarda da integridade psíquica da vítima.

6. Recurso não
provido.
”

(RHC n. 108.350/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019,
DJe
de 1/4/2019.) (
destaquei
)

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ESTUPRO [CONDUTA COMISSIVA E OMISSIVA] – PLURALIDADE DE APELANTES – 1. PRIMEIRO APELANTE – 1.1 PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – PRECEDENTES STF (HC 89.824) E STJ (RHC 603.774) – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1 PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ESTUPRO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA ACERCA DOS FATOS – CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 2.2 SUBSIDIARIAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 216-B – IMPOSSIBILIDADE – BENS TUTELADOS QUE NÃO SE CONFUNDEM – 2.3 PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR ERRO DE TIPO – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NA APROXIMAÇÃO DO AGRESSOR QUE NÃO DESCARACTERIZA O DELITO – 2.4 REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS – 2.5 –PRETENDIDA A DETRAÇÃO – DESCABIMENTO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE – REGIME ATENDE O PREVISTO NO ART. 33, § 2o, DO CP – 2.6 SEGUNDO APELANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO NA MODALIDADE OMISSIVA – INADMISSIBILIDADE – AGENTE QUE ADERIU A
CONDUTA DELITIVA AO PACTUAR COM OS ATOS COMISSIVOS E NÃO AUXILIAR A VÍTIMA EM OFERECER RESISTÊNCIA – 2.7 PRETENDIDO O AFASTAMENTO VETORIAL NEGATIVO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – VIABILIDADE – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA QUE NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES – CONDUÇÃO DA PRIMEIRA FASE AO MINIMO LEGAL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE.

[...]

Não se extrai dos autos qualquer elemento que corrobore a tese de que a vítima havia consentido a aproximação do recorrente agressor,
contudo, ainda que houvesse é sabido que o consentimento da vítima de violência doméstica para que o agressor volte a se aproximar fisicamente, ou por qualquer outro meio indireto, não revoga tacitamente a decisão de deferimento de medidas protetivas, tampouco, afasta a tipicidade da conduta prevista no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, haja vista tratar-se de crime contra a administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
(...)”
(N.U 1000245-59.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/0
6/2022, p
ublicado no DJE 15/06/2022)
(destaquei)

Do mesmo modo, não faz jus a tese de absolvição da defesa, quanto ao crime de
perseguição previsto no artigo 147-A do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 147-A
. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

§ 1o
A pena é aumentada de metade se o crime
é
cometido:

I –
contra
criança, adolescente ou idoso;

II
–
contra
mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste
Código;
”

O crime de perseguição, tal como o descumprimento da medida protetiva, é um delito de natureza formal, que tem como característica a perseguição obsessiva, contumaz, algo que ocorre com frequência e prov
oc
a constante incômodo na vítima. São contatos forçados e indesejados, na tentativa de se fazer presente na vida de alguém, ainda que contra a vontade dessa pessoa.

Como se nota, a lei utiliza o termo “reiteradamente” para esclarecer que é um crime habitual, não bastando, portanto, de um único ato. No entanto, não foi estabelecido uma
quantidade mínima
de atos para sua configuração, tampouco existe uma forma pré-determinada, ou seja, admite-se várias maneiras de execução.

Ressalta-se, ainda, que o inciso II,
do §1o do artigo 147-A, do Código Penal, supracitado, prevê a perseguição contra a mulher ocorrida no contesto da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo que nesses casos, o legislador aumentou a pena, ao considerar o crime que envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo, ou discriminação à condição da mulher.

In
casu
,
é possível constatar que o apelante vem praticando condutas reiteradas de perseguição à vítima, tanto o é, que em menos de um mês ele a ameaçou, foi deferida as medidas protetivas, ele foi preso e, ainda assim, ao sair da prisão, entrou em contato com ele pelo menos 3 vezes em uma semana, através das ligações e via e-mail.

Além disso, salta aos olhos a maneira com que ocorreu
o

abordamento
, que foi muito além de solucionar questões administrativas ou
revelar seus sentimentos, mas uma fala inibitória, que transferiu o sentimento de medo e perseguição à vítima, a levando a
representá-lo
novamente.

Portanto,
está
evidenciada a autoria e a materialidade do delito de perseguição em razão da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147-A, §1o, II, DO CP (PERSEGUIÇÃO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO) C/C ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA GRANDE RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONFISSÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de
provas
.” (
N.U 1000234-86.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
publicado
no DJE 11/07/2023)

No que tange ao pleito da defesa sobre a fixação da pena de multa, ao invés da restritiva de liberdade, tem-se que melhor sorte não lhe socorre.

O artigo 17 da Lei 11.340
/2006 veda expressamente a substituição da pena que importe em pagamento isolado de sanção de cunho pecuniário.

Aliás, o tema em questão já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Repetitivo, Tema 1.189, donde se estabeleceu a tese de que “
a vedação constante do artigo 17 da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Pena) obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado”.

Assim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Quanto á dosimetria das penas impostas para cada delito, a defesa pugna pela fixação da pena m
ínima, na primeira fase e, neste ponto, razão lhe assiste.

D
a análise da sentença vê-se que o juízo considerou para ambos os delitos, como circunstância judicial negativa a motivação do crime e o fez de forma i
ni
dônea. Vejamos seu fundamento:

“Das circunstâncias do crime

As circunstâncias do crime “... São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”.

No caso em apreço verifico como circunstância merecedora de registro apenas o relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais se mantiveram casados por 14 (quatorze) anos e possuem uma filha de doze anos em
comum.
”

Como sabido, as perseguições e os descumprimentos das medidas protetivas, voltados para o âmbito da violência doméstica comumente ocorrem pela não aceitação do fim do relacionamento conjugal. Sendo assim, não foge da normalidade a motivação do apelante.

Portanto, não merece ser majorada a pena-base por tais circunstâncias.

Aliás, nesse sentido é o julgado deste
Sodalício
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI N. 3.688/41), COM IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA E REMOÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT – INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – PENA READEQUADA – DE OFÍCIO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA – AUMENTO INJUSTIFICADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE – PRECEDENTES DO STJ – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO E, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

(...)

Valoração negativa do motivo do crime deve ser extirpada, quando inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, e não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea, como ocorre no presente caso.

(...)
(N.U 0001074-16.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)
(destaquei)

Nesse contexto, reanalisando a dosimetria da pena, para fins de extirpar a circunstância judicial negativa tem-se que:

A – Quanto ao delito de descumprimento da medida protetiva:

Na primeira fase da pena, inexistindo circunstâncias judiciais deverá ser arbitrada no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da pena, o Magistrado Singular considerou a atenuante da confissão, reduzindo a pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. Entretanto, no momento deixo de
aplicá-lo
em virtude da pena já se encontrar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Logo, mantem-se a pena em 03 (três) meses de detenção.

Não existindo a presença de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena em 03 (três) meses de detenção.

B- Quanto ao delito de perseguição:

Afastando todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, tem-se que na primeira fase da dosimetria, deve ser fixada a pena em seu mínimo legal, qual seja 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da pena, o Magistrado Singular considerou a atenuante da confissão, reduzindo a pena, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”,
do CP.
Entretanto, no
vamente
deixo de
aplicá-lo
em virtude da pena já se encontrar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Logo,
mantem-se a pena em 06 (seis
) meses de detenção.

Na terceira fase impõe-se o reconhecimento do aumento da pena, previsto no §1o, inciso II, do artigo 147-A do CP, pelos motivos já expostos nesse voto, majorando, pois
em 09 (nove) meses de detenção.

No que tange à detração, tenho que não
merece
ser conhecido o interesse recursal, já que da análise vê-se que o juízo
a quo
reconheceu o
direito a 10 dias, considerando o período que permaneceu preso provisoriamente
, o que deve ser mantido.

Outrossim, sobre o período que permaneceu com
tornozeleira
eletrônica, tenho que
merece
ser analisada pelo juízo competente, qual seja o da execução da pena.

Com relação
ao
pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução
, não merece acolhimento. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp.
n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos autos do
REsp
1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e
familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.

2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental
desprovido.
”

(
AgRg
no
REsp
n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022.)
(destaquei)

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para as vítimas, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Friso,
portanto
, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$
2.000,00 (dois mil reais), revela-se proporcional e adequado
, considerando a capacidade econômica
do acusado, além de estar dentro dos parâmetros já fixados por este Sodalício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento
do STJ
(REsp
1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um
salário mínimo
vigente à época do
pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)
(destaquei
)

Ademais, a alegação da defesa de que já está contribuindo com pensão alimentícia e gastos com a separação do casal, não afastam a responsabilidade de indenização pelo delito praticado, já que arbitradas em esferas e naturezas totalmente distintas.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso,
tão somente para afastar a circunstância judicial negativa da motivação do crime,
mantendo a sentença
em seus demais termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024